Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-13.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001722-13.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ISABEL CRISTINA CAMARA FERNANDES

Advogado(s)
:
MANOEL CARLOS GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado pela autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

2.

A recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a inaplicabilidade da taxa Selic para correção dos valores devidos.

II. Questão em discussão

3.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, em caso de fraude, definir as consequências jurídicas, incluindo a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.

A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas constantes dos contratos apresentados pela instituição financeira.

5.

Outras inconsistências documentais, como erro no endereço da autora e a intermediação do contrato por correspondentes bancários situados em locais distantes da sua residência, corroboram a inexistência da contratação.

6.

A instituição financeira, por exercer atividade de risco, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Restou configurado o dano moral, uma vez que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da autora e causaram transtornos, além de caracterizar falha grave na segurança do serviço bancário.

8.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Quanto à correção monetária, deve incidir a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ, utilizando-se o INPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a correção monetária incida a partir do arbitramento da indenização, com aplicação do INPC.

11.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de consumidor.
2. Restando comprovada a inexistência de contrato válido e o desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3.
A retenção indevida de valores compromete a subsistência do consumidor, configurando uma falha grave na segurança do serviço bancário, acarretando transtornos e sendo capaz de ensejar dano moral passível de indenização. 4.
A atualização monetária da indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo o INPC o índice adequado para recompor a perda inflacionária.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 876; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: EAREsp 676.608/RS (STJ); Súmulas 54 e 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001722-13.2021.8.05.0088, de Guanambi, em que é Apelante ITAU UNIBANCO S.A e Apelada ISABEL CRISTINA CAMARA FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.